Tribunal: STF
Processo: ADI 1276
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-29
Data de publicação: 2002-08-29

Ementa:
Ao instituir incentivos fiscais a empresas que contratam empregados
com mais de quarenta anos, a Assembléia Legislativa Paulista usou o
caráter extrafiscal que pode ser conferido aos tributos, para
estimular conduta por parte do contribuinte, sem violar os
princípios da igualdade e da isonomia.
Procede a alegação de inconstitucionalidade do item 1 do § 2º do
art. 1º, da Lei 9.085, de 17/02/95, do Estado de São Paulo, por
violação ao disposto no art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição
Federal. Em diversas ocasiões, este Supremo Trubunal já se
manifestou no sentido de que isenções de ICMS dependem de
deliberações dos Estados e do Distrito Federal, não sendo possível
a concessão unilateral de benefícios fiscais. Precedentes ADIMC
1.557 (DJ 31/08/01), a ADIMC 2.439 (DJ 14/09/01) e a ADIMC 1.467
(DJ 14/03/97).
Ante a declaração de inconstitucionalidade do incentivo dado ao
ICMS, o disposto no § 3º do art. 1º desta lei, deverá ter sua
aplicação restrita ao IPVA.
Procedência, em parte, da ação.